Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-62.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
– RECURSO EM FACE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO POLO ATIVO.
PARTIDO FEDERADO. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DE FORMA ISOLADA.
CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DO
DOMICÍLIO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR
REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL NO CURSO
DO MANDATO ELETIVO PARA OUTRO ESTADO MEMBRO. PARA FINS
DE DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMICÍLIO ELEITORAL É
SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 55, § 1º, III, DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL PARA O DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE AFERIDA NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA SUPERVENIENTE. AFERIÇÃO
ATÉ A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. FATO SUPERVENIENTE À
DIPLOMAÇÃO. NÃO CABE À JUSTIÇA ELEITORAL DECIDIR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º, § 1º da Resolução nº 23.670/2021 do TSE “Feitas
as anotações a que se referem os incisos do caput deste artigo, os partidos
que compõem a federação passarão a atuar, em todos os níveis, de forma
unificada”.

1.1. A decisão judicial relativa à transferência de domicílio é de natureza
administrativa, não fazendo coisa julgada. Precedentes. Admite-se, assim,
superar a questão da ilegitimidade passiva de modo a conhecer o mérito da
questão.

2. Para o deferimento do pedido de transferência eleitoral, é suficiente o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 55, § 1º, III, do Código
Eleitoral, notadamente no caso a comprovação do vínculo de domicílio.

3. Por ausência de vedação legal, ao detentor de cargo eletivo de deputado
Num. 43897907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

federal, é permitida a realização de transferência de domicílio eleitoral
durante o curso do mandato, sem que a ele seja imposta qualquer sanção.

4. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas
no registro de candidatura, para aquela eleição para a qual o candidato se
registra.

4.1. “Não é da Justiça Eleitoral – segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal – decidir sobre a perda de mandato eletivo por fato superveniente à
diplomação”. Precedente do TSE.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

D

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0600006-62.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Transferência de Domicílio
Eleitoral
Objeto do processo: Recurso contra o deferimento do pedido de transferência de domicílio eleitoral
nº 0600006-62.2024.6.16.0001, da decisão do Juízo do 1º Cartório Eleitoral de Curitiba/PR, proposta
pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Curitiba/PP, Partido dos Trabalhadores -
Diretório Regional do Estado do Paraná,Partido dos Trabalhadores de São Paulo - PT/SP, Diretório
Municipal do Partido dos Trabalhadores em São Paulo/SP em face de Rosângela Maria Wolff de
Quadros Moro, Deputada Federal eleita pelo Estado de São Paulo nas Eleições de 2022. Alegam
que, em 2022, a Sra. Rosângela foi eleita como Deputada Federal pelo Estado de SP, tendo tomado
posse para exercício do cargo na legislatura de 2023 a 2026. Ocorre que, em 26/02/2024, pouco
mais de 1 (um) ano após a posse no cargo, a Deputada Federal realizou a solicitação de
transferência de seu domicílio eleitoral situado no Município de São Paulo/SP para o Município de
Curitiba/PR, mediante o requerimento impugnado nesta oportunidade. No último dia 04/03/2024, o
requerimento foi deferido pela d. Justiça Eleitoral do estado do Paraná, de modo a consolidar a
alteração do domicílio eleitoral de Rosângela Moro. Relata ainda, que afigura-se inviável a
transferência do domicílio eleitoral pleiteada pela parte Recorrida, a Deputada Federal Rosângela
Moro. (Requer que o d. Juízo Eleitoral promova juízo de reconsideração, de modo a indeferir o
pedido de alteração do domicílio eleitoral formulado pela Deputada Rosângela Moro; No mérito,
pede-se pelo provimento do presente Recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, para que seja
indeferido o pedido de alteração do domicílio eleitoral da Deputada Federal Rosângela Maria Wolff
de Quadros Moro, tendo em vista a necessidade de garantir a lisura do processo eleitoral e o
respeito aos postulados da soberania popular e da fidedignidade da representação política; Por
oportuno, pede-se a declaração incidental de inconstitucionalidade parcial e sem redução de texto
dos art. 55 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), art. 23 e o art. 38 da Res.-TSE nº 23.659/2021, de
modo a excluir a hipótese de se permitir a transferência do domicílio eleitoral de detentor de
mandato eletivo, para fora da circunscrição eleitoral pela qual fora eleito, durante o curso do
mandato, à luz do art. 14, §3º, IV da Constituição Federal). RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO
DEFINITIVO - CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO (ADVOGADO)
SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA (ADVOGADO)
MICHEL BERTONI SOARES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MARINA GRIGOL PAIM (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (RECORRENTE)
MICHEL BERTONI SOARES (ADVOGADO)
MARCOS PAULO JORGE DE SOUSA (ADVOGADO)
WILTON LUIS DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MARINA GRIGOL PAIM (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - ESTADO DE SÃO
PAULO (RECORRENTE)
BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO (ADVOGADO)
SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA (ADVOGADO)
MICHEL BERTONI SOARES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
MARCOS PAULO JORGE DE SOUSA (ADVOGADO)
WILTON LUIS DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MARINA GRIGOL PAIM (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL
SAO PAULO (RECORRENTE)
BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO (ADVOGADO)
SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA (ADVOGADO)
MICHEL BERTONI SOARES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MARINA GRIGOL PAIM (ADVOGADO)
ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
(RECORRIDA)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897907
27/06/2024
16:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.510

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL 0600006-
62.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DEFINITIVO - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO - OAB/DF77682
ADVOGADO: SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA - OAB/DF73843
ADVOGADO: GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA - OAB/DF67285
ADVOGADO: MICHEL BERTONI SOARES - OAB/SP308091
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - OAB/DF54357
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MARINA GRIGOL PAIM - OAB/DF67144
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA - OAB/DF67285
ADVOGADO: MICHEL BERTONI SOARES - OAB/SP308091
ADVOGADO: MARCOS PAULO JORGE DE SOUSA - OAB/SP271139
ADVOGADO: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - OAB/SP220788
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - OAB/DF54357
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MARINA GRIGOL PAIM - OAB/DF67144
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO - OAB/DF77682
ADVOGADO: SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA - OAB/DF73843
ADVOGADO: GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA - OAB/DF67285
ADVOGADO: MICHEL BERTONI SOARES - OAB/SP308091
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: MARCOS PAULO JORGE DE SOUSA - OAB/SP271139
ADVOGADO: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - OAB/SP220788
ADVOGADO: STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - OAB/DF54357
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MARINA GRIGOL PAIM - OAB/DF67144
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL SAO PAULO
Num. 43897907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

ADVOGADO: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO - OAB/DF77682
ADVOGADO: SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA - OAB/DF73843
ADVOGADO: GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA - OAB/DF67285
ADVOGADO: MICHEL BERTONI SOARES - OAB/SP308091
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: MARCOS PAULO JORGE DE SOUSA - OAB/SP271139
ADVOGADO: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - OAB/SP220788
ADVOGADO: STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - OAB/DF54357
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MARINA GRIGOL PAIM - OAB/DF67144
RECORRIDA: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO EM FACE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO POLO ATIVO.
PARTIDO FEDERADO. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DE FORMA ISOLADA.
CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DO
DOMICÍLIO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR
REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL NO CURSO
DO MANDATO ELETIVO PARA OUTRO ESTADO MEMBRO. PARA FINS
DE DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMICÍLIO ELEITORAL É
SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 55, § 1º, III, DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL PARA O DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE AFERIDA NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA SUPERVENIENTE. AFERIÇÃO
ATÉ A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. FATO SUPERVENIENTE À
DIPLOMAÇÃO. NÃO CABE À JUSTIÇA ELEITORAL DECIDIR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º, § 1º da Resolução nº 23.670/2021 do TSE “Feitas
as anotações a que se referem os incisos do caput deste artigo, os partidos
que compõem a federação passarão a atuar, em todos os níveis, de forma
unificada”.

1.1. A decisão judicial relativa à transferência de domicílio é de natureza
administrativa, não fazendo coisa julgada. Precedentes. Admite-se, assim,
superar a questão da ilegitimidade passiva de modo a conhecer o mérito da
questão.

2. Para o deferimento do pedido de transferência eleitoral, é suficiente o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 55, § 1º, III, do Código
Eleitoral, notadamente no caso a comprovação do vínculo de domicílio.

3. Por ausência de vedação legal, ao detentor de cargo eletivo de deputado
Num. 43897907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

federal, é permitida a realização de transferência de domicílio eleitoral
durante o curso do mandato, sem que a ele seja imposta qualquer sanção.

4. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas
no registro de candidatura, para aquela eleição para a qual o candidato se
registra.

4.1. “Não é da Justiça Eleitoral – segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal – decidir sobre a perda de mandato eletivo por fato superveniente à
diplomação”. Precedente do TSE.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES em face do deferimento do pedido de transferência de domicílio
eleitoral formulado por ROSÂNGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO do
município de São Paulo/SP para o de Curitiba/PR.

Em suas razões recursais (ID 43841875), o recorrente afirma que a recorrida
encontra-se vinculada ao domicílio eleitoral paulista, na medida em que ocupa cargo
eletivo de Deputada Estadual pelo estado de São Paulo. Argumenta que, quando eleito, o
candidato deve ser fiel ao domicílio eleitoral pelo qual foi escolhido para ser o
representante e, ainda, que o domicílio eleitoral é condição para o registro de candidatura
e não se presta a mera exigência burocrática. Prossegue, asseverando que a
transferência de domicílio eleitoral da recorrida implica em inquestionável fraude à
representatividade do eleitorado paulista no Parlamento. Aduz que a exigência do
domicílio eleitoral na circunscrição para a candidatura é acompanhada do impedimento de
sua alteração superveniente, configurando-se questão de índole constitucional que
impede a sua transferência enquanto ainda no exercício do cargo de Deputada Federal.
Sustenta, ainda, que a manutenção do deferimento da transferência viola a soberania
popular e a fidedignidade da representação política, nos termos dos artigos 1º e 14 da
CF/88, na medida em que macula a escolha do eleitorado. Por fim, afirma que a alteração
de domicílio da recorrida dará causa à perda superveniente de condição de elegibilidade,
porque perderá, após eleita, a condição prevista no artigo 14, § 3º, IV, da CF. Ao final,
requer o provimento do recurso, para o fim de que seja indeferido o pedido de alteração
do domicílio eleitoral de Rosângela Moro, bem como a declaração incidental de
inconstitucionalidade parcial e sem redução do texto do artigo 55 do Código Eleitoral,
Num. 43897907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

artigos 23 e 38 da Resolução nº 23.659/2021 do TSE, de modo a excluir a hipótese de se
permitir a transferência de detentor de mandato eletivo para além da circunscrição
eleitoral para a qual fora eleito, durante do curso do mandato, à luz do artigo 14, § 3º, IV,
da CF/88.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 43841995), apontando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores, uma vez que compõe
uma federação partidária, conforme prevê o artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 23.670 do
TSE. Ainda, que não existe a possibilidade de se postular a sucessão processual pela
parte legítima, uma vez que essa modalidade somente é possível caso ocorra antes da
triangulação processual, conforme precedentes do TSE. E, no caso, a triangulação
processual já ocorreu antes da propositura da presente ação. No mérito, assevera que
preencheu todos os requisitos necessários para o deferimento de sua transferência ao
Paraná, na medida em que comprovou possuir residência no local há mais de três meses,
além do notório vínculo pessoal, profissional e familiar.

Intimado acerca da preliminar de ilegitimidade ativa aventada pela recorrida
(ID 438459917), o recorrente apresentou manifestação (ID 43853959), pugnando pela
rejeição da preliminar, ao argumento de que a Resolução nº 23.659/2021 do TSE é
taxativa ao atribuir a legitimidade aos partidos. Subsidiariamente, requer a sucessão
processual, de modo a promover o ingresso da Federação Brasil da Esperança no polo
ativo da demanda.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43860850),
manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a ilegitimidade ativa
do partido federado para propor ação de forma isolada. Ainda, pela inviabilidade da
determinação de sucessão processual pela federação, porquanto a triangulação
processual já foi perfectibilizada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ilegitimidade ativa
do recorrente:

Em sede de contrarrazões, a recorrida argui a ilegitimidade ativa dos
recorrentes para propor isoladamente a presente ação, na medida em que o Partido dos
Trabalhadores compõe uma federação partidária com outros dois partidos, o PV e o PC
do B, denominada Federação Brasil da Esperança (FÉ BRASIL), conforme previsão
contida no artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 23.670/2021 do TSE, que disciplina a
federação de partidos. Desse modo, alega que, uma vez formada a Federação de
Partidos, atribui-se a este ente o ajuizamento de ações eleitorais, sendo vedado que os
partidos atuem separadamente.

O recorrente, por sua vez, pugna pela rejeição da preliminar, defendendo a
Num. 43897907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

sua legitimidade ativa para propor isoladamente a presente ação, ainda que federado, ao
argumento de que a Resolução nº 23.659/2021 do TSE é taxativa ao atribuir legitimidade
ativa aos partidos políticos.

A Procuradoria Regional Eleitoral compartilha o entendimento pelo não
conhecimento da medida em razão da ilegitimidade ativa.

De início, importante consignar que em face de deferimento ou indeferimento
de pedido de transferência de domicílio eleitoral caberá recurso, conforme artigo 57 da
Resolução nº 23.659/2021 do TSE, o qual prevê que: “Qualquer partido político e o
Ministério Público Eleitoral poderão interpor recurso contra o deferimento do alistamento
ou da transferência, no prazo de 10 dias, contados da disponibilização da listagem
prevista no art. 54 desta Resolução”.

Sobre o tema, já decidiu a Corte Superior:

Transferência de Domicílio.

[...]

3. Nos termos da Lei 6.992, de 1982 e do art. 18, §5º da Res.-TSE nº 21.538,
de 2003, da decisão que defere a transferência de domicílio eleitoral ‘poderá
recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez dias,
contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, o
que deverá ocorrer nos dias 1° e 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil
seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao requerente antes dessas datas e
mesmo que os partidos não as consultem (Lei n° 6.996/82, art. 8°)’.

[...]
(Ac. de 9.5.2013 no REspe nº 16947, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)

Portanto, na espécie, cabível o presente recurso.

Por outro lado, tem-se que o Partido dos Trabalhadores-PT, de fato, é
integrante da Federação Partidária denominada Brasil da Esperança (FÉ BRASIL),
oficializada em 24.5.2022, em razão do julgamento do RFP nº 0600228-48/DF, pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

O instituto da Federação Partidária foi criado pela Lei nº 14.208/2021, com o
intuito de permitir aos partidos políticos que se reúnam, provisoriamente, para atuar como
uma única agremiação, pelo período mínimo de quatro anos.

Citado normativo legal inseriu na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) o
artigo 11-A, prevendo que “Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em
federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior
Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária”.

Ademais, a Resolução nº 23.670/2021 do TSE, que regulamenta o instituto da
Num. 43897907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

Federação, estabelece em seu artigo 4º, § 1º, que “Feitas as anotações a que se referem
os incisos do caput deste artigo, os partidos que compõem a federação passarão a atuar,
em todos os níveis, de forma unificada (Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput)”.

Frisa-se que, mesmo depois do término das eleições, o vínculo formado para
constituir a Federação não se desfaz, na medida em que deve durar pelo período mínimo
de quatro anos, conforme estabelecido pelo artigo 6º da citada Resolução nº 23.670/2021
do TSE, o que impele a atuação unicamente da Federação para atuar nas ações
eleitorais.

Não se ignora que a Resolução nº 23.659/2021 do TSE, no art. 57, autoriza
que “Qualquer partido político...” ingresse com o recurso, porém, o citado preceito não
deve ser interpretado isoladamente, demandando compreensão harmônica com os
dispositivos que cuidam da atuação da federação. Analisando-se conjuntamente os
regramentos, a conclusão é de que, mesmo no caso dos autos, a legitimidade é conferida
à federação.

Nessa linha de entendimento, de fato, considerando-se o recurso contra o
domicílio eleitoral com natureza de ação eleitoral, caberia apenas à Federação, e não ao
partido ou seu órgão estadual, atuar.

Entretanto, embora o recurso contra a transferência do domicílio eleitoral
possa ser qualificado como ação eleitoral, há outras peculiaridades do procedimento que
afastam a tese da ilegitimidade ativa, possibilitando, assim, o conhecimento da questão
de fundo.

Com efeito, a jurisprudência adota entendimento no sentido de que a análise
do domicílio eleitoral se afigura como procedimento administrativo, não se sujeitando à
preclusão, podendo o Juiz Eleitoral atuar, inclusive, de ofício quando constatada alguma
irregularidade. Nesse sentido:

“[...] 2. A decisão judicial relativa à transferência de domicílio é de natureza
administrativa, não fazendo coisa julgada. Pode, assim, ser atacada por
mandado de segurança.”

(Ac. de 14.2.2006 no AgRgAgRgREspe nº 24844, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros.)

Como se infere do julgado, permite-se, mesmo depois do prazo do recurso, a
impetração do mandado de segurança. Ora, caso se encerre o feito pelo reconhecimento
da ilegitimidade, em tese, os interessados poderiam impetrar mandado de segurança
posteriormente, o que apenas adiaria a apreciação do ponto controvertido dos autos.

Admitindo-se também a natureza administrativa da questão referente à
transferência do domicílio eleitoral, afasta-se a possibilidade da coisa julgada e da
preclusão, como bem leciona a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao discorrer
sobre ambos os institutos:

Num. 43897907 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

“Enquanto no processo judicial existe a coisa julgada material (autoridade da
sentença, que passa a fazer lei entre as partes) e a coisa julgada formal
(imutabilidade da sentença, dentro do processo em que foi proferida, por não
ser cabível mais qualquer recurso), no direito administrativo, só existe a coisa
julgada formal, na medida em que o encerramento do processo, pelo não
cabimento de novos recursos na via administrativa, torna imutável a sentença
naquele específico processo; mesmo assim, existe a possibilidade de revisão
ex officio dos atos viciados por ilegalidade. No entanto, não é possível falar
em coisa julgada material, porque a decisão pode ser revista em outro
processo e não adquire imutabilidade no sentido em que esta existe no
processo judicial; a decisão não faz lei entre as partes (...).

Por sua vez, a preclusão, que significa a perda de uma faculdade processual
por não ter se exercido em tempo oportuno, é possível ocorrer nos processos
administrativos, porém com maiores limitações do que no processo judicial.
Isto porque, estando a Administração Pública sujeita à observância do
princípio da legalidade e ao controle judicial, sempre se reconhece a ela o
poder-dever de rever os próprios atos, para anulá-los, convalidá-los ou
revogá-los. Mesmo que o interessado tenha perdido o prazo para adotar as
providências que lhe cabem, como o de produzir a prova dos fatos que tenha
alegado ou o de recorrer da decisão que lhe é desfavorável, a Administração
pode rever a sua decisão, não só em decorrência do respeito à legalidade,
como também pela aplicação dos princípios da oficialidade, da verdade
material e da indisponibilidade do interesse público. Apenas se o ato ilegal for
favorável ao particular a invalidação está sujeita ao prazo decadencial
previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99”.

(Revista Consultor Jurídico, 10 de dezembro de 2015, disponível em
https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/procuradoria_interesses_difusos_c o l e t i v o s
/
N o t i c i a s
/
C
o
n
J
u
r
%
2
0
-
%20Princ%C3%ADpios%20do%20processo%20judicial%20no%20processo
%20administrativo.pdf, acesso em 10/05/2024).

Portanto, não estando a decisão que defere a transferência do domicílio
eleitoral sujeita à coisa julgada ou à preclusão, em tese, a impugnação poderia ser
renovada posteriormente, o que, repita-se, apenas adiaria o enfrentamento da questão de
fundo.

Nessa linha de entendimento, também, prestigia-se um dos princípios
informadores do processo que foi albergado pelo Código de Processo Civil, qual seja, a
primazia no julgamento do mérito (art. 4o do CPC).

Portanto, entende-se possível superar a questão da ilegitimidade da parte
ativa, com fundamento nas razões acima expostas, sendo mister a rejeição da preliminar
com o consequente enfrentamento da questão meritória do presente recurso.

Num. 43897907 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

II. Mérito:

Como relatado, o recorrente se insurge contra o deferimento do pedido de
transferência de domicílio eleitoral, realizado por Rosângela Maria Wolff de Quadros
Moro, junto ao Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, ao argumento de que a
recorrida encontra-se vinculada ao domicílio eleitoral paulista, na medida em que ocupa
cargo eletivo de Deputada Estadual pelo estado de São Paulo. Desse modo, a exigência
do domicílio eleitoral na circunscrição para a candidatura seria acompanhada do
impedimento de sua alteração superveniente, configurando-se questão de índole
constitucional que impediria a sua transferência enquanto ainda no exercício do cargo de
Deputada Federal.

O domicílio eleitoral é o local da residência ou moradia ou outro lugar em que
o eleitor possua algum vínculo específico, que poderá ser familiar, econômico, social ou
político. O domicílio determina o lugar em que o cidadão deve se alistar como eleitor e,
assim, poder nele votar e por ele candidatar-se a cargo eletivo. Caso se verifique mais de
um lugar, o artigo 42, parágrafo único, do Código Eleitoral considera domicílio qualquer
deles. Para candidatar-se, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) exige que o cidadão
possua domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses antes do
pleito (art. 9º).

Sobre o conceito de domicílio eleitoral, Rodrigo López Zílio ensina que:

“Alicerçada na realidade da dinâmica do Direito Eleitoral, a jurisprudência tem
albergado um conceito amplo de domicílio eleitoral, sopesando diversas
circunstâncias flexibilizadoras da caracterização do vínculo do eleitor com o
local em que pretende exercer a sua capacidade eleitoral. Desta feita, a
conceituação de domicílio eleitoral abarca - segundo interpretação dos
tribunais - não apenas a residência ou moradia do eleitor, abrangendo,
também, aquela localidade com a qual o eleitor tenha uma vinculação
específica, seja na forma de exercício profissional (vínculo profissional),
interesse patrimonial (vínculo patrimonial), reconhecida notoriedade no meio
social daquela comunidade (vínculo social, político e afetivo).”

(ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico.
2018. p. 187).

Além desses aspectos ressaltados, o domicílio eleitoral na circunscrição
constitui-se como uma das condições de elegibilidade, conforme preceitua o artigo 14, §
3º, inciso IV, da Constituição Federal. Por sua vez, as condições de elegibilidade são
exigências que devem ser preenchidas por quem queira registrar candidatura e receber
votos validamente. Em outras palavras, são requisitos essenciais para que se possa ser
candidato e, pois, exercer a cidadania passiva.

Embora seja possível que as pessoas tenham mais de um domicílio civil, o
domicílio eleitoral deve ser único.

Na linha desse entendimento, alterando o seu domicílio, poderá o eleitor
Num. 43897907 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

postular a transferência de seu domicílio eleitoral, na forma do que estabelece o artigo 55
e seguintes do Código Eleitoral:

Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do
novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior.

§ 1º A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:

I – entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100
(cem) dias antes da data da eleição;

II – transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da inscrição primitiva;

III – residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, atestada pela
autoridade policial ou provada por outros meios convincentes.

§ 2º O disposto nos incisos II e III do parágrafo anterior não se aplica quando
se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar,
autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou de
transferência.

A Resolução nº 23.659/2021 do TSE regulamenta o procedimento nos artigos
37 e seguintes.

Vale notar que a atuação da Justiça Eleitoral, nos procedimentos de
transferência de domicílio eleitoral, deve se ater à aferição dos requisitos previstos no
artigo 55, § 1º do Código Eleitoral, notadamente a demonstração do domicílio eleitoral.

Restando demonstrado no pedido de transferência o vínculo do eleitor com o
local em que pretende exercer a sua capacidade eleitoral, assim como os demais
requisitos, cabe ao Juiz Eleitoral deferir a transferência sem ingressar na discussão sobre
outras circunstâncias.

A propósito sobre o tema, cita-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

“[...] Domicílio eleitoral. Conceito elástico. Transferência. Preenchimento
dos requisitos previstos no art. 55, § 1º, III, do Código Eleitoral. [...] 1. Na
espécie, a declaração subscrita por delegado de polícia constitui requisito
suficiente para comprovação da residência do agravado e autoriza a
transferência de seu domicílio eleitoral, nos termos do art. 55, § 1º, III, do CE.
2. O TSE já decidiu que o conceito de domicílio no Direito Eleitoral é mais
elástico do que no Direito Civil e satisfaz-se com a demonstração de vínculo
político, social ou afetivo. [...]” (Ac. de 5.2.2013 no AgR-AI nº 7286, rel. Min.
Nancy Andrighi.).

Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, no Ac. de 27.8.96 no Ag nº 329, de
Num. 43897907 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

relatoria do Min. Francisco Rezek, enfrentou questão similar em que o prefeito postulou a
transferência de seu domicílio eleitoral para município diverso de onde exercia o mandato,
-contrariando a Constituição Estadual. O ministro afastou a alegação, considerando
suficiente para o deferimento a prova sobre o novo domicílio do agente político.

Por oportuno, colhe-se o seguinte trecho do voto do relator:

“[...] o conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o de domicílio civil,
nada obstando, assim, que, uma vez comprovada a residência pelo prazo
exigido por lei, a transferência seja efetivada. O dispositivo constitucional
estadual invocado, que impõe a obrigatoriedade de residir o prefeito no
município onde exerce o mandato, não tem o condão de obstaculizar a
transferência. Poderia, sim, originar processo de impedimento de natureza
política no âmbito dos poderes legislativo municipal e judiciário estadual.”

O acórdão foi assim ementado:

“Domicílio eleitoral. Hipótese de mudança provada perante as instâncias
ordinárias, sem embargo de estar o interessado ainda no exercício do cargo
de prefeito do município preterido”. (Ac. de 27.8.96 no Ag nº 329, rel. Min.
Francisco Rezek.).

Portanto, na esteira do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
demanda-se para o acolhimento do pedido de transferência de domicílio eleitoral apenas
a comprovação do vínculo com o novo local de residência.

Sobre a demonstração de vínculo da recorrida com o município de Curitiba,
inexiste impugnação pelos recorrentes.

De qualquer forma, a recorrida, quando do requerimento de transferência
eleitoral para este município, preencheu os requisitos legais exigidos para tanto, tendo
apresentado documentação hábil a comprovar o seu domicílio eleitoral na circunscrição,
como apreendeu o Juízo de origem. Citados documentos foram também apresentados
nesta instância, a saber: comprovantes de endereço em nome da recorrida, datados de
novembro e dezembro de 2023 e de janeiro e fevereiro de 2024 (ID 438/42001,
43842002, 43842003 e 43842004).

Ademais, em sede de contrarrazões (ID 43841995), Rosângela Moro
informou que, para comprovar o seu domicílio eleitoral, além de ter apresentado os
devidos comprovantes de endereço, também possui outros vínculos com o município,
dentre eles “notório vínculo pessoal (nascimento), profissional (escritório) e, mais
importante, familiar, pois o seu marido, senador SERGIO FERNANDO MORO, também
reside no mesmo local, juntamente com seus filhos.”.

A Resolução nº 23.659/2021 do TSE, que dispõe sobre a gestão do Cadastro
Eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos, estabelece em seu artigo 23
Num. 43897907 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

que “Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá
ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional,
comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município”.

Dessa forma, o vínculo da recorrida com a circunscrição eleitoral pretendida
ficou sobejamente comprovado, o que, conforme se constatou acima, é suficiente para o
deferimento da solicitação de transferência.

Os recorrentes, porém, insurgem-se contra o deferimento da transferência
sob alegação de que Rosângela Moro é detentora de mandato eletivo pelo Estado de São
Paulo e deve ser fiel ao domicílio eleitoral pelo qual foi escolhida, configurando fraude à
representatividade.

A alegação não merece prosperar, na medida em que inexiste no
ordenamento jurídico constitucional ou legal impedimento à transferência de domicílio
eleitoral ao detentor de cargo eletivo de deputado federal para outra unidade federativa,
não sendo de competência da Justiça Eleitoral apreciar eventuais condições de
elegibilidade ou inelegibilidade supervenientes à diplomação.

O tema não inédito no âmbito da Justiça Eleitoral, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral respondido consulta em caso análogo referente ao cargo de Senador: Res. nº
20864 na Cta nº 706, de 11.9.2001, com voto condutor do então Ministro Sepúlveda
Pertence.

Para fins do que interessa no presente feito, transcreve-se duas das
indagações lá suscitadas:

"1. Pode um Senador da República, no curso de mandato que se encerra em
2007, candidatar-se a Senador, por Estado diferente daquele que representa
no Senado, mesmo que se mantenha no partido ao qual está filiado?

2. Permitida a candidatura, sem perda de mandato do Senador, quais os
prazos para a transferência de domicílio e de filiação, considerando os termos
da Lei n° 9.504/97, que determina, no caput do seu art. 9a , verbis: (...)”

O Min. Sepúlveda Pertence respondeu às indagações nos seguintes termos:

“Conheço parcialmente da consulta e a respondo nestes termos:

- Item 1: sim: o senador por um Estado pode candidatar-se ao Senador por
outro Estado, desde que satisfeitas, nesse último, as condições de
elegibilidade. -

Item 2: é de um ano o prazo para a transferência do domicílio eleitoral no
Estado a que pretenda concorrer, assim como o de filiação ao partido sob a
legenda da qual venha a disputar o pleito; não se pronunciando, porém, o
Tribunal, quanto à perda ou não do mandato em curso, por não se tratar de
matéria eleitoral; (...)”
Num. 43897907 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

Por pertinente, transcreve-se parte do voto do relator:

“A solução do problema independe da circunstância de tratar-se atualmente
de senador por estado-membro diverso daquele em que visa a concorrer à
mesma Casa do Congresso.

O fato de ser senador por um Estado não inibe o cidadão, no curso do
mandato, de transferir para outro o seu domicílio eleitoral, desde que
satisfeitos, com relação a esse, os requisitos legais.

Aperfeiçoada a transferência, a um ano antes da eleição visada, satisfaz-se a
condição de elegibilidade atinente ao "domicílio eleitoral" (CF, art. 14, § 3o ,
IV).

No entanto - como acertadamente nota a informação - a questão acerca de
perda ou não do mandato em curso, em razão da transferência do domicílio
eleitoral para outro Estado, não é de competência da Justiça Eleitoral, mas da
Mesa da Casa Legislativa incumbida da posse.

É o que decidiu o Supremo Tribunal - MS 20.916, 11.10.89, Pertence, DJ
26.03.93:

"Mandato representativo e suplência: perda por fato superveniente à
diplomação: declaração que incumbe à presidência da Câmara respectiva e
não à Justiça Eleitoral".

A orientação foi reafirmada no MS 21.102, 28.11.90, 1a preliminar (FtTJ
151/95,105,109).

Voto, assim, pela resposta afirmativa aos dois primeiros quesitos,
explicitando, porém, quanto ao segundo, que o TSE não se pronuncia sobre a
perda ou não do mandato em curso, que, na hipótese, não constituiria matéria
eleitoral”.

As respostas afirmativas naquele julgado calham como luva no presente caso
e lastreiam o deferimento da transferência do domicílio da recorrida..

A transferência de domicílio eleitoral de detentor de mandato eletivo de
deputado para outra unidade da federação não implica, assim, em fraude à
representatividade, pois não existe vedação legal.

Ainda, a alegação de que a alteração de domicílio eleitoral da recorrida dará
causa à perda superveniente da condição de elegibilidade, porque perderia, após eleita, a
condição prevista no artigo 14, § 3º, IV, da CF, também não prospera.

A condição de elegibilidade do domicílio eleitoral na circunscrição onde o
Num. 43897907 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

candidato irá concorrer deve ser aferida no momento do registro de candidatura,
inexistindo previsão legal que obste o candidato eleito de alterar o seu domicílio
posteriormente.

Salienta-se que o artigo 55 da Constituição Federal lista as hipóteses,
taxativamente, de perda de mandato eletivo de Deputado ou Senador, entre as quais não
consta a alteração do domicílio eleitoral. Veja-se:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das
sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta
autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta
Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no
regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela
Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar
à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até
as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

De qualquer forma, foge da competência da Justiça Eleitoral eventual
declaração de perda de mandato.

Com efeito, o artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997 prevê que “As condições
Num. 43897907 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.”.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que acrescenta, ainda,
que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, sendo, deste modo,
o termo final para análise de fatos supervenientes ao registro de candidatura a data da
diplomação dos eleitos. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2,
DA LC 64/90. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO. JUSTIÇA COMUM.
SÚMULA 41/TSE. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO A CADA NOVA ELEIÇÃO.
ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

3. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
aferidas na eleição para a qual o candidato se registra,
independentemente da jurisprudência e da legislação aplicáveis em
pleitos anteriores sobre determinada matéria. Precedentes.

(Ac. de 2.4.2024 nos ED-AgR-REspEl nº 060043188, rel. Min. Isabel Gallotti)

Na espécie, a alegação de perda do mandato se dá por fato superveniente à
diplomação dos eleitos, o que não cabe à Justiça Eleitoral decidir.

Na realidade, a condição de elegibilidade se vincula à ideia da capacidade
eleitoral passiva ou do direito de ser votado.

A falta ou supressão dos requisitos atinentes ao estado de elegibilidade,
compreendido esse fenômeno jurídico de modo amplo, afasta o candidato do direito de
ser votado e, por via oblíqua, faz nascer a figura da inelegibilidade (ZÍLIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 6 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2018. p. 187).

Adotando-se a interpretação pretendida pelos recorrentes estar-se-ia criando
nova hipótese de inelegibilidade, ou seja, inelegibilidade superveniente por alteração de
domicílio eleitoral. É cediço que, por se tratar a figura das inelegibilidades de limitação ao
gozo dos direitos políticos, sua interpretação deve ser restrita.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que as restrições
que geram inelegibilidades são de legalidade estrita, vedada interpretação
extensiva.
(Ac. de 8.11.2012 no AgR-REspe nº 90667, rel. Min. Dias Toffoli.)
Num. 43897907 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

Impossível, destarte, adotar-se a interpretação pretendida pelos recorrentes
quanto à alteração de domicílio.

Por fim, quanto à declaração incidental de inconstitucionalidade parcial e sem
redução de texto do art. 55 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), art. 23 e o art. 38 da
Resolução nº 23.659/2021 do TSE, em cotejo com o artigo 14, § 3º, IV da Constituição
Federal, o pleito não merece guarida.

Embora previstas na Constituição, atribuiu-se ao legislador ordinário definir os
contornos das condições de elegibilidade, sem contudo estabelecer restrições indevidas.

Assim, não é dado ao legislador ordinário criar condição de elegibilidade além
das existentes na Carta Política e nem mesmo ampliar o alcance das condições,
tornando-as mais restritivas do que pretendeu o constituinte originário.

Nessa perspectiva, o art. 55 do Código Eleitoral ou mesmo a resolução
mencionada não representam qualquer incompatibilidade com o artigo 14, § 3º, IV, da
Constituição, porquanto apenas definem de forma mais minuciosa os contornos do
domicílio eleitoral, sem implicar em qualquer vício de inconstitucionalidade.

Dessa forma, diante de todo o exposto, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto
pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo Eleitoral de origem, que deferiu o
requerimento de transferência de domicílio eleitoral de ROSÂNGELA MARIA WOLFF DE
QUADROS MORO do município de São Paulo/SP para o de Curitiba/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600006-62.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: 13 -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DEFINITIVO - CURITIBA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO - DF77682, SANDRYELLE
CRISTINA ALVES DA SILVA - DF73843, GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA - DF67285,
MICHEL BERTONI SOARES - SP308091, GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR -
Num. 43897907 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38

DF61174, STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - DF54357, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES
- DF57469, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268, MARINA GRIGOL PAIM - DF67144 -
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MICHEL BERTONI SOARES - SP308091, MARCOS PAULO JORGE DE
SOUSA - SP271139, WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, GEAN CARLOS
FERREIRA DE MOURA AGUIAR - DF61174, STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - DF54357,
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF57469, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268,
MARINA GRIGOL PAIM - DF67144 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - ESTADO DE
SÃO PAULO - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO - DF77682,
SANDRYELLE CRISTINA ALVES DA SILVA - DF73843, GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA -
DF67285, MICHEL BERTONI SOARES - SP308091, GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA
AGUIAR - DF61174, MARCOS PAULO JORGE DE SOUSA - SP271139, WILTON LUIS DA
SILVA GOMES - SP220788, STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - DF54357, MIGUEL FILIPI
PIMENTEL NOVAES - DF57469, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268, MARINA GRIGOL
PAIM - DF67144 - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL SAO PAULO -
Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO - DF77682, SANDRYELLE
CRISTINA ALVES DA SILVA - DF73843, GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA - DF67285,
MICHEL BERTONI SOARES - SP308091, GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR -
DF61174, STHEFANI LARA DOS REIS ROCHA - DF54357, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES
- DF57469, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268, MARINA GRIGOL PAIM - DF67144 -
RECORRIDA: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO - Advogados do(a)
RECORRIDA: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897907 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003580800000042852924
Número do documento: 24062716003580800000042852924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:23:38